Tribunal: TJDFT
Processo: 0703900-32.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0703900-32.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCA DOS SANTOS MOTA RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, BANCO BRADESCO SA, CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. DECISÃO Em decisão proferida no Recurso Especial ProAfR (REsp 2092190/SP), foi determinada a suspensão dos processos em andamento que versem sobre as matérias objeto do Tema 1.264 firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos. Destarte, considerando que no presente processo é discutida matéria atrelada ao tema afetado, cumpra-se a decisão e aguarde-se, até ulterior decisão da Corte Especial. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006